Tribunal: STF
Processo: AI 361012
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA: CONTROVÉRSIA RELATIVA À DECRETAÇÃO DE REVELIA
DECIDIDA PELA TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL COM BASE
EXCLUSIVAMENTE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Hipótese em que ofensa à Carta da República, se existente,
seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
Agravo desprovido.